Tribunal: STF
Processo: ADI 6539
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 20.276/2020. PROIBIÇÃO DE OFERTA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE EMPRÉTIMOS, POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA, A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ADOÇÃO DO RITO DO ART. 12 DA LEI N. 9.868/1999. 
Relatório
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – Aneps contra a Lei n. 20.276/2020 do Paraná. 
    2. A autora relata que a Lei paranaense n. 20.276/2020 “proibiu a oferta e celebração de contratos de empréstimo com aposentados e pensionistas por meio de ligações telefônica” (e-doc. 1). 
    Pondera que “a Lei em comento se opõe, de maneira indevida e inconstitucional, a uma estratégia de mercado consolidada que apenas tem o condão de propiciar uma atuação mais eficaz no mercado, indiscutivelmente benéfica para os aposentados, para a economia e para o emprego”(fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustenta que a norma “fere a livre concorrência, a defesa do consumidor, a busca do pleno emprego, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, princípios constitucionais consagrados no artigo 170 da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1).
    Ressalta haver, ainda, ofensa “princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, bem como e sobretudo a competência privativa da União de legislar sobre direito civil (direito contratual), direito processual, sistema monetário, política de crédito, seguridade social e propaganda comercial (CF, 22, I, VI, VII, XXIII, XXIX)” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Anota que “a norma em comento, ao vedar a oferta e a contratação de empréstimos aos aposentados e pensionistas por meio de ligações telefônicas, dificulta sobremaneira o acesso do público idoso aos empréstimos bancários, pois têm que se deslocar até a uma agência bancária ou ao posto de um correspondente para solicitar atendimento ou contratar a operação de empréstimo desejada, o que atenta contra a dignidade e autonomia do idoso, asseguradas pelo Estatuto do Idoso” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Requer a “suspensão liminar da Lei n.° 20.276, de 29 de julho de 2020, do Estado do Paraná” (fl. 9, e-doc. 1).
    No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada. 
    3. Adoto o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e determino sejam requisitadas, com urgência e prioridade, informações ao Governador do Paraná e à Assembleia Legislativa do Paraná, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de dez dias.
    Na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação, na forma da legislação vigente, no prazo máximo e prioritário de cinco dias cada qual (art. 12 da Lei n. 9.868/1999).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora